Tribunal: TJMT
Processo: 1011192-66.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de embargos de declaração opostos nos autos do mandado de segurança impetrado por Ricardo Bravo, contra ato coator da Presidente da Comissão Examinadora do Concurso de provas e Títulos dos Serviços Notarias e de Registros do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, consistente na pontuação de alguns candidatos através de títulos irregulares e ilegais, que contraiam o edital e as diretrizes da comissão.
Aduziu no mandado de segurança que houve cômputo de pós-graduação de cursos não cadastrados no MEC/INEP de candidato cuja classificação impacta diretamente na do impetrante, o que justifica o interesse jurídico.
Asseverou que o candidato Fabiano Pereira da Silva, de forma bastante “curiosa”, apresentou 09 (nove) pós-graduações da Faculdades Integradas de Jacarepaguá (FIJ), com período entre julho/2011 a julho/2012 e 07 (sete) pós-graduações na Universidade Cândido Mendes (UCAM), entre outubro/2011 e junho/2012, ou seja 16 (dezesseis) pós-graduações em um lapso temporal de 11 (onze) meses. Igualmente, os cursos da FIJ e UCAM em direito não estavam cadastrados no cadastro gerido pelo INEP (Portaria MEC n. 328/2005), nem estão no histórico do cadastro do e-MEC.
Nesse cenário, o impetrante candidato é prejudicado ilegalmente por ato da comissão em sua classificação. Com a publicação do resultado da apreciação dos recursos contra a prova de títulos no Edital 09/2019/GSCP.
O resultado definitivo indica que mesmo as pós-graduações de Fabiano Pereira que não haviam sido computadas no resultado preliminar, foram consideradas, ao arrepio da legislação educacional e isonomia.
Alegou-se que houve nítido desrespeito ao princípio da legalidade, da isonomia, da razoabilidade, da confiança e da boa-fé, eis que a comissão cortou algumas pós-graduações em desacordo com o cadastro, e, por isso, deve não considerar todas as que não cumprem a legislação em educacional.
Sustentou que estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, pugnou pela concessão de liminar para que a autoridade coatora não compute os certificados FIJ e UCAM de Fabiano Pereira da Silva por questões de isonomia e legalidade, uma vez que os cursos não estão cadastrados no INEP e e-MEC (id. 9002537).
A inicial veio instruída com os documentos.
Postergou-se a análise da liminar as imprescindíveis informações da autoridade apontada como coatora (id. 10826491), que foram prestadas Id. 12646950, juntando documentos (id. 12646953).
O impetrante peticionou contestando as informações da autoridade impetrada (id. 12696490).
A Procuradoria Geral do Estado manifestou pela denegação do mandamus (id. 13088994).
A liminar do mandamus foi indeferida, consoante decisão de id. 21280958.
Na sequência, a impetrante opôs embargos de declaração, alegando a violação da isonomia e legalidade, uma vez que, segundo alega, os mencionados cursos não estão “no cadastro da Portaria MEC no 328/2005 e tampouco no histórico de oferta do cadastro da Resolução MEC/CNE no 2/2014, alternativamente, que se suspenda, liminarmente, “a sessão de escolha ou seus efeitos de eventual escolha até a decisão de mérito do writ, principalmente por que esta impactará diretamente na ordem de classificação e escolha das serventias.”
Insurge-se o embargante asseverando omissões e contradições no r. decisum embargado, uma vez que, conforme as suas ilações, foi apontada a irregularidade dos certificados das instituições FIJ e UCAM apresentados pelo candidato Fabiano Pereira.
Discorreu o embargante acerca dos dois cadastros de cursos de pós-graduação, ou de especialização, pontuando que: “Ambos são cogentes para cursos presenciais e na modalidade EAD, assim como tanto a falta de cadastro como a intempestividade configuram irregularidade na oferta. O cadastro do e-MEC sucede o cadastro do INEP em termos de normas, o que criam escopos temporais distintos para sua aplicação. Destaca-se que a Portaria MEC no 328/2005 está afastada apenas naquilo em que contraria a norma Posterior, ou seja, aplica-se integralmente para cursos entre 2005 e 2011.
Apontou que, in casu, há contradição e omissão quanto a não conferência do cadastro do INEP (Portaria MEC No 328/2005). Pelo que pontua que “Há arbitrariedade da comissão em não pontuar se não cadastrado no MEC e aceitar certificados não cadastrados no INEP, uma vez que ambos são normas da legislação educacional vigentes em momentos diversos e a não aplicação de uma é violação do edital, assim como discriminem ilegal e arbitrário.”
Por fim, sustentou que os cadastros em referência não se confundem, esclarecendo que: “Os cadastros não se confundem e são complementares no tempo. Se a comissão se equivocou quanto a norma e não verificou para o candidato Fabiano Pereira ambos os cadastros, trata-se de um equívoco ilegal e que deve ser corrigido.” (Id. 21828984 – Pág. 4)
A Procuradoria Geral do Estado, através da Procuradora do Estado Denise Costa Santos Borralho, manifestou pelo não conhecimento do recurso, eis que não preenche os requisitos do artigo 1022 do Código de processo Civil (id. 27717460).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou pela rejeição dos embargos, pois os embargos de declaração têm por finalidade completar decisões omissas ou, ainda, sanar obscuridades e contradições. Entretanto, a pretensão do embargante é de rediscussão da presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar da ação mandamental (id. 32480990).
É o que cumpre a relatar.
II.
Como visto, trata-se de embargos de declaração opostos nos autos do mandado de segurança impetrado por Ricardo Bravo, contra ato coator da Presidente da Comissão Examinadora do Concurso de provas e Títulos dos Serviços Notarias e de Registros do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, consistente na pontuação de alguns candidatos através de títulos irregulares e ilegais, que contraiam o edital e as diretrizes da comissão.
Ao indeferir a pretensão liminar do embargante consignei que:
“...
Inicialmente, porque conforme se infere do documento id. 9002537, o impetrante objetiva a correção na pontuação de alguns candidatos, pois foram computados títulos irregulares e ilegais, que contraiam o edital e as diretrizes da comissão.
Aduz para houve cômputo de pós-graduação de cursos não cadastrados no MEC/INEP de candidato cuja classificação impacta diretamente na do impetrante, o que justifica o interesse jurídico.
Destacando que o candidato Fabiano Pereira da Silva, apresentou 09 (nove) pós-graduações da Faculdades Integradas de Jacarepaguá (FIJ), com período entre julho/2011 a julho/2012 e 07 (sete) pós-graduações na Universidade Cândido Mendes (UCAM), entre outubro/2011 e junho/2012, ou seja 16 (dezesseis) pós-graduações em um lapso temporal de 11 (onze) meses. Igualmente, os cursos da FIJ e UCAM em direito não estavam cadastrados no cadastro gerido pelo INEP (Portaria MEC n. 328/2005), nem estão no histórico do cadastro do e-MEC.
Não obstante as alegações da impetrante, nas informações a autoridade impetrada esclarece que:
“Aduz que o candidato Fabiano Pereira da Silva apresentou 16 (dezesseis) pós-graduações em um lapso temporal de 11 (onze) meses, sendo 09 (nove) da Faculdades Integradas de Jacarepaguá (FIJ), com período entre julho/2011 a julho/2012 e 07 (sete) na Universidade Cândido Mendes (UCAM), entre outubro/2011 e junho/2012, e argumentou que os cursos realizados nas respectivas Instituições não eram cadastrados no MEC/INEP, sendo assim, não deveriam ter sido pontuados.
Requer ao final a concessão de liminar, para que a autoridade coatora não compute os certificados emitidos pela FIJ e UCAM apresentados pelo candidato Fabiano Pereira da Silva, por questões de isonomia e legalidade, tendo em vista que os cursos apresentados não encontram-se cadastrados no MEC.
Com base no exposto passamos a informar, o Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, foi deflagrado por meio do Edital no 30/2013/GSCP, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) n. 9.152 de 08/10/2013.
Com relação ao questionamento acerca dos títulos de pós-graduações apresentados pelo candidato Fabiano Pereira da Silva, informamos que constam juntados aos autos do Pedido de Inscrição Definitiva CIa no 016598-31.2014.8.11.0000, 20 (vinte) certificados de pós-graduação, conforme relação abaixo:
1 – cópia autenticada do Certificado de Pós-Graduação em Direito Processual Civil, comprovando que foi realizado antes da publicação do primeiro Edital do concurso, com carga horária de 360 horas e monografia de final de curso.
Período: 25.10.2008 a 12.9.2009.
16/17-TJ/DR H
2 – cópia autenticada do Certificado de Pós-Graduação em Direito Público comprovando que foi realizado antes da publicação do primeiro Edital do concurso, com carga horária de 420 horas e monografia de final de curso.
Período: 28.3.2009 a 29.9.2009
18/19-TJ/DR H
3 – cópia autenticada do Certificado de Pós-Graduação em Direito Penal e Processo Penal comprovando que foi realizado antes da publicação do primeiro Edital do concurso, com carga horária de 360 horas e monografia de final de curso
Período: 10.9.2008 a 16.9.2009
20/21-TJ/DR H
4 – cópia autenticada de Certificado Pós-Graduação em Direito Civil comprovando que foi realizado antes da publicação do primeiro Edital do concurso, com carga horária de 360 horas e monografia de final de curso.
Período: 08.10.2008 a 09.10.2009
22/23 TJ/DRH
5 – cópia autenticada de Certificado Pós-Graduação em Direito Educacional comprovando que foi realizado antes da publicação do primeiro Edital do concurso, com carga horária de 360 horas e monografia de final de curso.
Período: 19.11.2011 a 19.7.2012
24 TJ/DRH
6 – cópia autenticada de Certificado Pós-Graduação em Direito de Família e Sucessões comprovando que foi realizado antes da publicação do primeiro Edital do concurso, com carga horária de 360 horas e monografia de final de curso.
Período: 16.7.2011 a 16.3.2012
25 TJ/DRH
7 – cópia autenticada de Certificado Pós-Graduação em Direito Penal comprovando que foi realizado antes da publicação do primeiro Edital do concurso, com carga horária de 360 horas e monografia de final de curso.
Período: 20.8.2011 a 20.4.2012
26 - TJ/DRH
8 – cópia autenticada de Certificado Pós-Graduação em Direito Empresarial comprovando que foi realizado antes da publicação do primeiro Edital de concurso, com carga horária de 360 horas e monografia de final de curso.
Período: 17.4.2011 a 17.3.2012
7 – TJ/DRH
9 – cópia autenticada de Certificado Pós-Graduação em Direito do Trabalho comprovando que foi realizado antes da publicação do primeiro Edital do concurso, com carga horária de 360 horas e monografia de final de curso.
Período: 15.10.2011 a 15.6.2012
28 – TJ/DRH
10 – cópia autenticada de Certificado Pós-Graduação em Direito Processual Civil comprovando que foi realizado antes da publicação do primeiro Edital do concurso, com carga horária de 360 horas e monografia de final de curso.
Período: 01.10.2011 a 01.6.2012
29 – TJ/DRH
11 – cópia autenticada de Certificado Pós-Graduação em Direito Civil comprovando que foi realizado antes da publicação do primeiro Edital do concurso, com carga horária de 360 horas e monografia de final de curso.
Período: 09.7.2011 a 09.3.2012
30 - TJ/DRH
12 – cópia autenticada de Certificado Pós-Graduação em Direito Tributário comprovando que foi realizado antes da publicação do primeiro Edital do concurso, com carga horária de 360 horas e monografia de final de curso.
Período: 17.9.2011 a 17.5.2012
31 – TJ/DRH
13 – cópia autenticada de Certificado Pós-Graduação em Direito Administrativo comprovando que foi realizado antes da publicação do primeiro Edital do concurso, com carga horária de 360 horas e monografia de final de curso.
Período: 10.9.2011 a 10.5.2012
32 – TJ/DRH
14 – cópia autenticada de Certificado Pós-Graduação em Direito Ambiental comprovando que foi realizado antes da publicação do primeiro Edital do concurso, com carga horária de 495 horas e monografia de final de curso.
Período:
15.01.2011 a 19.11.2012
33 – TJ/DRH
15 – cópia autenticada de Certificado Pós-Graduação em Direito do Trabalho comprovando que foi realizado antes da publicação do primeiro Edital de curso, com carga horária de 495 horas e monografia de final de curso.
Período: 20.01.2012 a 19.11.2012
34 – TJ/DRH
16 – cópia autenticada de Certificado Pós-Graduação em Direito Administrativo comprovando que foi realizado antes da publicação do primeiro Edital do concurso, com carga horária de 495 horas e monografia de final de curso.
Período: 15.01.2011 a 19.11.2012
35 – TJ/DRH
17 – cópia autenticada de Certificado Pós-Graduação em Direito Empresarial comprovando que foi realizado antes da publicação do primeiro Edital do concurso, com carga horária de 495 horas e monografia de final de curso.
Período: 15.01.2011 a 19.11.2012
36 – TJ/DRH
18 – cópia autenticada de Certificado Pós-Graduação em Direito Tributário comprovandoque foi realizado antes da publicação do primeiro Edital do concurso, com carga horária de 495 horas e monografia de final de curso.
Período: 20.01.2012 a 19.11.2012
37 – TJ/DRH
19 – cópia autenticada de Certificado Pós-Graduação em Direito do Consumidor comprovando que foi realizado antes da publicação do primeiro Edital do concurso, com carga horária de 495 horas e monografia de final de curso.
Período: 20.01.2012 a 28.11.2012
38 – TJ/DRH
20 – cópia autenticada de Certificado Pós-Graduação em Direito Processual Civil comprovando que foi realizado antes da publicação do primeiro Edital do concurso, com carga horária de 495 horas e monografia de final de curso.
Período: 11.9.2012 a 10.4.2013
39 – TJ/DRH
Informamos ainda que, para análise dos documentos apresentados, a Comissão considerou o regramento trazido pela Resolução no 1, de 08 de junho de 2007, expedida pelo Ministério da Educação, que estabelecia a desnecessidade de autorização para os cursos de pós-graduação oferecidos por Instituições de Ensino credenciadas:
“Art. 1° Os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos por instituições de educação superior devidamente credenciadas independem de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento, e devem atender ao disposto nesta Resolução.”
Considerou ainda a imposição trazida pelo artigo 1o da Resolução MEC/CNE no 2, de 12 de fevereiro de 2014, qual seja, a exigência de cadastro no sistema do MEC, apenas para os cursos iniciados a partir de 2012.
Art. 1o Fica instituído o cadastro nacional de cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) oferecidos nas modalidades presencial e a distância por instituições credenciadas no Sistema Federal de Ensino.
Parágrafo único. Farão parte do cadastro referido no caput, pelo menos, as seguintes informações sobre cada curso oferecido a partir do ano de 2012:
I - título;
II - carga horária;
III - modalidade da oferta presencial ou a distância;
IV - periodicidade da oferta (regularou eventual);
V - local de oferta;
VI - número de vagas;
VII - nome do coordenador;
VIII - número de egressos;
IX - dados sobre o corpo docente.
Art. 2o Caberá à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação (SERES/MEC):
I - tomar as providências necessárias para adaptação do sistema e-MEC para recepcionar informações relativas ao cadastro nacional nos termos do Art. 1o;
II - estabelecer prazo para cumprimento, pelas instituições de educação superior, das exigências impostas pela presente Resolução, bem como a sistemática de atualização e coleta futura de dados;
III - baixar orientações complementares à presente Resolução para orientar operacionalmente as instituições de educação superior quanto à inscrição de seus cursos no cadastro nacional referido no Art. 1o.
Art. 3o Findo o prazo estabelecido pela SERES/MEC para o cadastramento dos cursos de pós-graduação lato sensu (especialização), serão consideradas irregulares todas as ofertas não inscritas no cadastro nacional referido no Art. 1o.
Considerou por último a decisão exarada pelo Conselho Nacional de Justiça no PCA no 0006147-47.2015.2.00.0000, de que os cursos de especialização realizados anteriores ao ano de 2012, não estariam sujeitos ao cadastramento no sistema do MEC.
Insta consignar que, dentre as 20 pós-graduações apresentadas pelo candidato Fabiano, as de número 01 a 13, não estavam cadastradas no MEC, entretanto, foram iniciadas antes de 2012, razão pela qual foram pontuadas e as de 14 a 20 estavam cadastradas no sistema do MEC. Sendo assim todos os títulos de pós-graduação apresentado no pedido de inscrição definitiva, foram pontuados.
Com relação ao candidato Ricardo Bravo, foram apresentados nos autos do Pedido de Inscrição Definitiva Cia no 0126628-662014.8.11.0000, os seguintes certificados:
1- Cópia autenticada de certificado de Pós-Graduação em Direito Notarial e Registral, com carga horária de 380 horas, com apresentação de monografia. Instituição de ensino e curso cadastrado em consulta ao Ministério da Educação.
Período : 22/9/2006 a 31/5/2008
13-TJ
2- Cópia autenticada de certificado de Pós-Graduação em Direito Comercial, com carga horária de 420 horas, com apresentação de TCC.
Período: 30/9/2010 a 22/12/2011
14/15-TJ
3- Cópia autenticada de certificado de Pós-Graduação em Direito Constitucional, com carga horária de 420 horas, com apresentação de TCC. Instituição de ensino e curso cadastrado em consulta ao Ministério da Educação.
Período: 19/01/2011 a 30/01/2012
16/17-TJ
4- Cópia autenticada de certificado de Pós-Graduação em Direito da Tecnologia da Informação, com carga horária de 420 horas, com apresentação de TCC.
Período: 19/01/2011 a 7/3/2012
18/19-TJ
5- Cópia autenticada de certificado de Pós-Graduação em Direito Notarial e Registral, com carga horária de 420 horas, com apresentação de TCC. Instituição de ensino e curso cadastrado em consulta ao Ministério da Educação.
Período: 30/3/2011 a 4/4/2012
20/21-TJ
6- Cópia autenticada de certificado de Pós-Graduação em Direito Penal e Processual Penal, com carga horária de 420 horas, com apresentação de TCC. Instituição de ensino e curso cadastrado em consulta ao Ministério da Educação.
Período: 16/2/2011 a 17/5/2012
22/23-TJ
7- Cópia autenticada de certificado de Pós-Graduação em Direito Previdenciário, com carga horária de 420 horas, com apresentação de TCC. Instituição de ensino e curso cadastrado em consulta ao Ministério da Educação
Período: 23/3/2011 a 9/5/2012
24/25-TJ
8- Cópia autenticada de certificado de Pós-Graduação em Direito Civil, com carga horária de 420 horas, com apresentação de TCC. Instituição de ensino e curso cadastrado em consulta ao Ministério da Educação.
Período: 28/4/2011 a 22/5/2012
26/27-TJ
9- Cópia autenticada de certificado de Pós-Graduação em Direito Ambiental, com carga horária de 420 horas, com apresentação de TCC. Instituição de ensino e curso cadastrado em consulta ao Ministério da Educação.
Período: 28/4/2011 a 16/7/2012
28/29-TJ
10- Cópia autenticada de certificado de Pós-Graduação em Direito Processual Civil, com carga horária de 420 horas, com apresentação de TCC. Instituição de ensino e curso cadastrado em consulta ao Ministério da Educação.
Período: 26/5/2011 a 19/7/2012
30/31-TJ
11- Cópia autenticada de certificado de Pós-Graduação em Direito Tributário, com carga horária de 420 horas, com apresentação de TCC. Instituição de ensino e curso cadastrado em consulta ao Ministério da Educação.
Período: 29/6/2011 a 01/8/2012
32/33-TJ
12- Cópia autenticada de certificado de Pós-Graduação em Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil, com carga horária de 420 horas, com apresentação de TCC.
Período: 26/3/2013 a 29/4/2014
34/35-TJ
13- Cópia autenticada de certificado de Pós-Graduação em Direito Imobiliário, com carga horária de 420 horas, com apresentação de TCC.
Período: 26/3/2013 a 8/5/2014
36/37-TJ
Dentre as 13 (treze) pós-graduações presentadas pelo impetrante, 10 (dez) foram pontuadas, utilizando-se o mesmo critério aplicado para pontuação da documentação apresentada pelo candidato Fabiano.
Não foram pontuadas 03 (três) pós-graduações de números 1, 12 e 13, pelas razões abaixo expostas:
1. Direito Notarial e Registral (1) - Especialização realizada antes da conclusão do curso de Direito, bem como não houve apresentação nos autos de nenhum outro certificado de nívelsuperior que validasse a mencionada pós.
2. Direito do Consumidor (12) - Especialização realizada no ano de 2013/2014, após o ano de 2012, e não encontrava-se cadastrada no sistema do MEC.
3. Direito Imobiliário (13) - Especialização realizada no ano de 2013/2014, após o ano de 2012, e não encontrava-se cadastrada no sistema do MEC.
Diante do exposto, conclui-se que, as avaliações foram realizadas e as notas aplicadas igualmente a todos os candidatos do certame, não podendo dessa forma, o candidato impetrante alegar descumprimento de isonomia e legalidade na avaliação dos títulos...”
Portanto, na hipótese dos autos, valendo-me de cognição sumária, entendo que não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão liminar no mandamus, não havendo violação a direito líquido e certo do impetrante, pois conforme mencionado das 13 (treze) pós-graduações apresentadas, 10 (dez) foram pontuadas, utilizando-se o mesmo critério aplicado para pontuação da documentação apresentada para os demais candidatos.
Assim, em relação as demais pós-graduações observa-se que não atenderam os requisitos do Edital n. 08/2018/GSCP e Edital n. 30/2013/GSCP, que faz lei entre as partes.
Por todo o exposto, não vislumbrando, primus ictus oculi, o direito líquido e certo, indefiro a liminar pleiteada...”
Desta forma, indeferi a pretensão liminar, por não observar preenchidos os requisitos necessários à concessão liminar, especialmente diante a informação da Gerência Setorial de Concursos Públicos deste Tribunal (Id. 12646953), por meio da qual tratou dos títulos de pós-graduação apresentados pelo candidato Fabiano Pereira da Silva, de modo que, não há que se falar em qualquer vício que implique em integração, tampouco, reforma da decisão embargada.
Contudo, nos termos do artigo 134-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, quando do indeferimento de liminar no mandado de segurança cabe agravo interno.
“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.
...
§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil...”
Por ser oportuno, vejamos o teor dos julgados a seguir colacionados:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. Embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de segurança impetrado para obtenção de acesso aos autos de medida cautelar, que investiga crime de estelionato. Ausência de previsão legal. Recurso incabível. Ordem que, se processada, sequer seria conhecida, de sorte que justificado e razoável o indeferimento "in limine". Princípios da celeridade processual e da economia dos atos processuais. Indeferimento liminar.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2194658-34.2016.8.26.0000; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - DIPO 3 - Seção 3.2.1; Data do Julgamento: 23/11/2016; Data de Registro: 28/11/2016).
Por todo exposto, não conheço dos embargos de declaração, por falta de tipicidade instrumental.
Outrossim, estando o feito pronto para julgamento, inclua-se em pauta para a próxima sessão.
Comunicações e providências.